Tribunal: STF
Processo: RHC 55498
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-17
Data de publicação: 1977-06-17

Ementa:
- Habeas corpus. Excesso de prazo.
- Alegação única, contida no recurso, de que a situação de excesso de prazo perdura após a prolação do acórdão recorrido, não é apoiado em qualquer elemento de prova. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.